Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE.TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CABÍVEL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por julgar regular o contrato de empréstimo que previu a oferta de contrato de seguro prestamista bem como de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).
3. Em razões recursais a recorrente defende a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito - TAC, bem como de seguro prestamista, no contrato de empréstimo firmado com o recorrido. Requer a repetição do indébito referente às referidas cobranças.
4.Sem contrarrazões (ID 72197428).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na inclusão de oferta de seguro prestamista juntamente com o contrato de empréstimo firmado, bem como a cobrança da TAC.
IV. Razões de decidir
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
8. Contudo, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a recorrente teria sido compelida, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação a respeito do seguro prestamista no contrato, bem como a adesão em documento separado (ID 72197412), demonstrando que a recorrente assinou documentos que se mostram bastante claros ao que se propõem, em estrito cumprimento ao dever de informação imposto ao recorrente (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC).
9. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor, ora recorrido. Precedente: (...) “III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O STJ, no Tema 972, decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não há indicativos de que a contratação foi ilegal ou de que a recorrente teria sido ludibriada para contratar o seguro prestamista. Ao contrário, o contrato juntado pela autora no ID 43113940 dispõe expressamente quanto à contratação do seguro, conforme item “VIR. SEG. PROT. FINANCEIRA”, além do que houve assinatura da consumidora em referido documento, que se mostra bastante claro e atende ao dever de informação ao consumidor. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição do valor pago é indevida, diante da real prestação do serviço, consistente em salvaguardar a própria recorrente.(...)” (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).
10. A vedação da cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) é restrita a contratos firmados com pessoas físicas, sendo cabível sua cobrança em contratos celebrados com pessoas jurídicas, como no caso dos autos, de acordo com a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, tratada nos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, processados sob o rito dos recursos repetitivos.
11. Assim, o contrato é plenamente válido, não havendo que se falar em restituição de valores.
V. Dispositivo
12.RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o;
Jurisprudências Citadas: REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça; (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).